Tribunal: TJPA
Processo: 0043516-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043516-59.2012.8.14.0301

APELANTE: JOAO GUILHERME DE SOUZA MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: OSCAR BRUNO ARAUJO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo espólio de João Guilherme de Souza Martins contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, mas rejeitou a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se acidente automobilístico, sem vítimas e sem comprovação de abalo psicológico ou lesão à integridade física, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral não decorre automaticamente de colisão de veículos sem vítimas, exigindo prova de repercussões relevantes na esfera íntima do ofendido.
4. Ausência de comprovação de lesão física ou de sofrimento psicológico extraordinário. Laudo pericial do IML atestou inexistência de sinais de violência recente.
5. A reparação por danos materiais já recompôs a esfera patrimonial atingida. Não demonstrado que o fato ultrapassou os limites do mero aborrecimento.
6. Jurisprudência do STJ afasta a presunção de dano moral em acidentes de trânsito sem vítimas, salvo circunstâncias específicas devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O acidente de trânsito sem vítimas não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.
2. A condenação à reparação extrapatrimonial depende da demonstração de consequências que ultrapassem o âmbito patrimonial.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
9ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em
04/11/2025
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo espólio de

JOÃO GUILHERME DE SOUZA MARTINS
, representado por EDSON GLADSON FERREIRA MARTINS, contra a sentença de ID 22373517 prolatada, pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de indenização por dano material e moral, ajuizada pelo
de cujus
apelante, em desfavor de OSCAR BRUNO ARAUJO ALVES.

A
sentença
recorrida, na sua parte dispositiva, assim deliberou (ID 22373517):

(...)

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido de danos materiais, condenando a parte requerida ao pagamento, em favor do espolio de JOAO GUILHERME DE SOUZA MARTINS, do valor de R$ 9.675,00 (nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais), decorrente das despesas com o conserto do veiculo marca GM/corsa sedan, ano 2011, placa NST 1643, renavam 30734698-6 , com juros de mora de 1% ao mês a contar de 16 de janeiro de 2012 (data do evento danoso), nos termos do art. 398 do Código Civil, acrescido de correção monetária pelo IPCA-IBGE, a contar da data do prejuízo, nos termos da sumula 43 do STJ. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC. Condeno o Réu ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC. Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

(...)

As
razões recursais
(ID 22373507 – páginas 4-9) defendem a reforma da referida sentença. Alega o apelante
que
está configurado danos morais e materiais em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 16 de janeiro de 2012, o
de cujus
sofreu traumatismo contuso, conforme laudo anexado aos autos, e teve seu veículo (táxi) danificado; e que o
de cujus
sofreu uma piora em seu estado de saúde em função do acidente, o que teria acelerado o seu falecimento.

Foram apresentadas as
contrarrazões
tempestivamente (ID 22373522)
,
sem arguições de preliminares, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 22373521).

Os autos foram remetidos a esta instância sem o recebimento da presente apelação. Em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental 37/2025 – TJPA, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria.

É o relatório.

Recebo a presente apelação no seu duplo efeito.
Inclua
-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 22373522), o preparo (justificado em razão do deferimento da justiça gratuita – ID 22373517 – página 4 ) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

- Do mérito recursal.

Busca o apelante a reforma da sentença que, embora tenha condenado o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, julgou improcedente o pleito de reparação por danos morais.

A

sentença não merece reparos.

A questão central a ser dirimida é se os fatos narrados e as provas produzidas nos autos são suficientes para caracterizar a ocorrência de dano moral indenizável.

É sabido que o dano moral, para ser configurado, exige mais do que o mero dissabor ou o aborrecimento decorrente de um ilícito contratual ou extracontratual. Faz-se necessária a demonstração de uma efetiva lesão a um dos direitos da personalidade, como a vida, a honra, a imagem ou a integridade física e psíquica, que cause ao indivíduo sofrimento e angústia em grau elevado.

Conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, o autor, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, em flagrante descumprimento ao ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante alega ter sofrido "traumatismo contuso", porém, o Laudo Pericial do Instituto Médico Legal, ID 22373492, é categórico ao afirmar a
ausência de sinais de violência recente e ou vestígio nos diversos segmentos corpóreos.
Tal prova técnica, dotada de presunção de veracidade, enfraquece sobremaneira a narrativa de que o autor teria suportado dores físicas intensas a ponto de configurar um abalo moral.

Da mesma forma, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o acidente tenha gerado um abalo psicológico extraordinário. Oportunizado o momento para a produção de provas em audiência de instrução (ID 22373502), o autor não arrolou testemunhas que pudessem relatar o suposto sofrimento, a angústia ou a alteração em seu estado anímico após o sinistro.

O dano ao veículo – instrumento de trabalho do falecido autor – foi um transtorno inegável, mas de natureza estritamente patrimonial, o qual já foi devidamente reparado pela condenação em danos materiais estabelecida na sentença. Para que tal fato gerasse dano moral, seria necessário comprovar que as consequências do ocorrido ultrapassaram a esfera material, o que, repita-se, não foi feito.

Em casos de acidente de trânsito sem lesões graves ou morte, o dano moral não é presumido (
in re ipsa
), cabendo à parte autora o ônus de demonstrar que a situação vivenciada superou os percalços comuns da vida em sociedade e atingiu, de forma relevante, sua esfera íntima.

Nesse sentido, orientação jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3.
Não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais
. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido.

Assim, à míngua de provas que demonstrem a efetiva lesão à integridade física ou psíquica do autor, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Mantido o resultado da sentença, permanece hígida a distribuição dos ônus sucumbenciais nela estabelecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025